Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descrito no art.180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) Verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) Verificar se a pena-base foi corretamente fixada, diante das circunstâncias judiciais; c) Verificar a possibilidade da exclusão da pena de multa diante da situação financeira do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de receptação, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art.180, caput, do Código Penal.
4. No que tange ao delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, porquanto a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, portanto, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
5. Verificado que o magistrado sentenciante se utilizou de argumentação precisa para majorar a pena-base, como o fato de o réu ter praticado o crime durante a execução penal (culpabilidade) e o fato de possuir três condenações penais pretéritas (antecedentes), não há que se cogitar em ajuste da dosimetria da pena na primeira fase.
6. A condição financeira do réu não é fundamento para se afastar a aplicação da pena de multa, tendo em vista que essa reprimenda se trata de norma cogente do tipo penal e não admite afastamento
7. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, de forma que deve ser readequada, se constatado o seu desequilíbrio.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para readequar a pena de dias-multa.